Tribunal: STF
Processo: ARE 1368090
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que julgou improcedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL DO BRASIL em face da Lei Estadual 10.819/2019, a qual alterou a Lei Estadual 8.278/2004, ambas do Estado do Mato Grosso, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências.



    Veja-se o inteiro teor da norma impugnada:



    “LEI Nº 10.819, DE 28 DE JANEIRO DE 2019 - D.O. 28.01.19. 



    Altera a Lei nº 8.278, de 30 de dezembro de 2004, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e dá outras providências. 



    A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei: 



    Art. 1º A Lei nº 8.278, de 30 de dezembro de 2004, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, passa a vigorar com as alterações e acréscimos a seguir indicados: 



    I - fica acrescentado o art. 1º-A, com a seguinte redação: 



    “Art. 1º-A Para os efeitos desta Lei, entende-se como: 



    I - Receita Ordinária Líquida do Tesouro (ROLT): somatório das receitas elencadas nas alíneas a seguir, deduzidas as transferências aos Municípios, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e os incentivos fiscais: 



    a) Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR); 



    b) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 



    c) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos (ITCD); 



    d) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), exclusive o adicional de ICMS arrecadado em favor de Fundo de Combate à Pobreza, instituído nos termos do § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº 42, de 19 de dezembro de 2003; 



    e) cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); 



    f) cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados (IPI-Exportação); 



    g) cota-parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) incidente sobre a comercialização do ouro; 



    h) transferência financeira do ICMS proveniente da desoneração prevista na Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº 42, de 19 de dezembro de 2003; 



    i) multas e juros de mora dos impostos; 



    j) multas e juros de mora da dívida ativa dos impostos; 



    k) receita da dívida ativa dos impostos. 



    II - Despesas Totais custeadas com a Receita Ordinária Líquida do Tesouro (DTROLT): somatório das despesas do exercício corrente empenhadas com recursos da Receita Ordinária Líquida do Tesouro (DE ROLT), dos restos a pagar liquidados sem disponibilidade financeira e pagos com recursos da Receita Ordinária Líquida do Tesouro (RPLSDP ROLT), dos restos a pagar não processados e pagos com recursos da Receita Ordinária Líquida do Tesouro (RPNPP ROLT) e dos repasses dos duodécimos devidos aos Poderes e Órgãos Autônomos. 



    III - Capacidade Financeira de Pagamento (CFP): resultado da divisão entre as Despesas Totais custeadas com a Receita Ordinária Líquida do Tesouro e a Receita Ordinária Líquida do Tesouro. 



    Parágrafo único A Receita Ordinária Líquida do Tesouro (ROLT) e as Despesas Totais custeadas com a Receita Ordinária Líquida do Tesouro (DTROLT) serão apuradas tomando por base os 12 (doze) meses anteriores ao encaminhamento do projeto de lei à Assembleia Legislativa, excluídas as duplicidades.” 



    II - fica alterado o inciso II e ficam acrescentados os §§ 1º, 2º e 3º e 4º ao art. 3º, passando a vigorar com a seguinte redação: 



    “Art. 3º (...) 



    (...) II - incremento da Receita Ordinária Líquida do Tesouro verificado no exercício anterior ao da revisão e atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei; 



    (...) 



    § 1º A capacidade financeira mencionada no inciso III do caput será observada quando o indicador de Capacidade Financeira de Pagamento (CFP) for inferior a 1,0 (um). 



    § 2º Em qualquer hipótese, a concessão da revisão geral anual não poderá resultar, no mês seguinte à sua implementação, em indicador de Capacidade Financeira de Pagamento (CFP) igual ou superior a 1,0 (um). 



    § 3º A recomposição será limitada ao crescimento da Receita Ordinária Líquida do Tesouro no período apurado. 



    § 4º Caso o Poder Executivo não alcance no prazo de 2 (dois) anos a capacidade devida para pagamento, deverá o Governo encaminhar um Projeto de Lei com o objetivo de rediscutir a política do RGA - Revisão Geral Anual, de remuneração e subsídios dos servidores.” 



    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de janeiro de 2019.



    Na inicial, a parte autora defende a inconstitucionalidade da Lei Estadual 10.819/2019, na medida em que as alterações por ela promovidas modificaram o conceito de Receita Corrente Líquida, violando a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o artigo 37, X, da CF/1988 e o artigo 147 da Constituição do Estado do Mato Grosso, que prevêem o direito de Revisão Geral Anual da remuneração e subsídio dos servidores.



    Em síntese, sustenta que a norma efetuou as seguintes alterações, como forma de obstar o acesso por parte dos representados do Autor à Revisão Geral Anual (Vol. 1, fl. 12):



    “a) Reconceituação da receita corrente líquida para receita ordinária líquida do tesouro; 



    b) Inseriu indicador à capacidade financeira para assegurar o pagamento da Revisão Geral Anual; 



    c) Estipulou prazo de 02 (dois) anos para verificar se a nova forma de pagamento da revisão geral anual será efetiva aos servidores, caso não seja será feito um novo projeto para regulamentar”.



    Afirma que a “reconceituação da Receita Corrente Líquida que servia de baliza, conforme preconizava a Lei nº 8.278/04, para a Revisão Geral Anual ocorreu como subterfúgio empregado pelo Estado do Mato Grosso para deixar de adimplir com o direito constitucional dos servidores públicos à Revisão Geral Anual” (Vol. 1, fl. 12). 



    Ressalta que “a revisão geral anual, conforme se extrai da essência da lei impugnada, fica condicionada ao incremento da receita ordinária líquida do tesouro, todavia, as deduções inseridas no texto legislativo impedem, prima facie, que exista alguma possibilidade que a capacidade financeira do Estado seja inferior 1,0” (Vol. 1, fl. 13). Isto porque, “a partir do advento da Lei impugnada, Lei nº 10.819/19, a capacidade financeira do Estado do Mato Grosso sempre será maior que 1,0, ou seja, a remodulação das receitas e a inovação de observância das deduções legais impedem, sob todos os prismas, o acesso por parte dos representados do Autor à Revisão Geral Anual” (Vol. 1, fl. 14). 



    Acrescenta que “as despesas totais custeadas com a receita ordinária líquida do tesouro sempre serão maiores que a receita ordinária líquida do tesouro, uma vez que a lei impugnada é manifestamente inconstitucional quando ‘previu’ deduções além das transferências obrigatórias, ou seja, tudo isso para impedir que haja incremento na receita” (Vol. 1, fl. 14).



    O Órgão Especial do TJMT julgou improcedente a Ação Direta, ao fundamento de que não houve violação ao artigo 147 da Constituição Estadual, pois o Estado de Mato Grosso deve condicionar a concessão da revisão geral anual aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem por escopo principal a estabilização econômico financeira do Estado. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 4, fl. 3):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REVISÃO GERAL ANUAL – LEI N. 10.819/19 – AFRONTA AO ARTIGO 147 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – TESE DEFENDIDA PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPERTINÊNCIA – TESE SUSCITADA PELO AUTOR DA AÇÃO – NORMA LIMITA APLICAÇÃO DE GASTOS COM A RGA – OBSTÁCULO AO PODER AQUISITIVO DO SALÁRIO DOS SEVIDORES – RGA CONDICIONADA AOS LIMITES DE DESPESAS – LEI DE RESPOSABILIDADE FISCAL ALINHADA AO COMANDO CONSTITUCIONAL – PREVALÊNCIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO ESTADO – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. 



    Não se cogita a ideia de ofensa reflexa à Constituição Estadual, pois desnecessária a análise de prévio exame de validade da norma impugnada em face da legislação apontada (Lei de Responsabilidade Fiscal), já que o foco da análise está umbilicalmente ligado à regra constitucional que trata da revisão geral anual disciplinada por dispositivo constitucional.



    Em que pese a revisão geral anual ter por escopo a finalidade de recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, tal revisão deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro do ente federativo. 



    É evidente considerar que a RGA não é um direito absoluto, pois está condicionada ao atendimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de atingir o equilíbrio das contas públicas.



    Com efeito, não há como sustentar a tese de que a lei impugnada, que somente traçou parâmetros objetivos para a concessão da revisão, viola o artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal a estabilização econômico-financeira do Estado”.



    Opostos Embargos de Declaração pela ADEPOL DO BRASIL (Vol. 6, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL - ADEPOL sustenta violação ao artigo 37, X, da CF/1988, que prevê o direito à revisão geral anual da remuneração ou subsídios dos servidores públicos. 



    Em suma, a recorrente reitera os argumentos desenvolvidos na inicial, afirmando que, no âmbito interno, a revisão geral anual foi regulamentada pela Lei Estadual 8.278/2004, todavia, tal norma foi alterada posteriormente pela Lei Estadual 10.819/2019, resultando, “na prática, em supressão da RGA, diante da nova conceituação de ‘receita corrente líquida’, que acabou por impedir a implementação da revisão constitucionalmente assegurada” (Vol. 9, fl. 15). 



    Ressalta que não obstante a concessão de aumento ou vantagens aos servidores públicos dependa do preenchimento de certas regras, a própria Constituição traz exceção, qual seja a previsão de revisão geral anual.



    Ao final, requer seja provido o Recurso Extraordinário, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Estadual 10.819/2019. 



    O RE foi inadmitido na origem, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “a Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, dependendo da compatibilização com restrições orçamentárias e outros ajustes fiscais” (Vol. 14).



    No Agravo, a parte recorrente alega ofensa ao texto constitucional e reafirma os fundamentos do RE (Vol. 15).



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima narrado, o Tribunal de origem julgou improcedente Representação de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei Estadual 10.819/2019, que promoveu alterações na Lei Estadual 8.278/2004, ambas do Estado do Mato Grosso, ao fundamento de que não houve violação ao artigo 37, X, da CF/1988, reproduzido pelo artigo 147 da Constituição Local, que prevê o direito à revisão geral anual da remuneração/subsídio dos servidores públicos. 



    Em suas razões recusais, a recorrente sustenta que, ao condicionar a revisão geral anual ao incremento da receita corrente líquida do tesouro, a Lei Estadual 10.819/2019 limitou o direito previsto no artigo 37, X, da CF/1988, pois as despesas totais custeadas com a receita ordinária líquida do tesouro sempre serão maiores que a receita ordinária líquida do tesouro, tornando inócua a norma constitucional.



    O artigo 37, X, da CF/1988, já com a alteração promovida pela Emenda Constitucional 19/1998, dispõe que:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    […]



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;“



    No caso concreto, eis os fundamentos do Tribunal de origem para julgar improcedente a Representação de Inconstitucionalidade (Vol. 4):



    “Em suma, a tese defendida pelo autor da ação está voltada a revelar a inconstitucionalidade material da lei impugnada, ao argumento que a norma limita a aplicação com os gastos da revisão geral anual, criando obstáculos ao poder aquisitivo do salário dos servidores. 



    De outro tanto, sustenta que a reconceituação da receita, na qual se baseia à revisão geral anula, condicionando a revisão geral anual ao incremento da receita ordinária líquida do tesouro, impossibilitaria a concessão do benefício, pois, no seu entender “as despesas totais custeadas com a receita ordinária líquida do tesouro sempre serão maiores que a receita ordinária líquida do tesouro”, circunstância que afrontaria ao disposto no artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto, a RGA deve ser garantida anualmente, sempre na mesma data e sem distinção de índices, sob pena de sua não aplicação importar em redução salarial. 



    No caso específico, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal foi reproduzido pelo artigo 147 da Constituição Estadual, que dispõe: 



    “Art. 147 - A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entres servidores públicos civis e miliares, far-se-á sempre na mesma data” 



    Ressalte-se que a norma constitucional é de eficácia limitada, dependendo de uma integração legislativa para que possa operar seus efeitos práticos. De tal modo, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores do Poder Executivo encontra-se disciplinada pela Lei Estadual n. 8.278/04, alterada pela Lei Estadual n. 10.819/09, que condiciona a concessão da RGA ao atendimento dos limites de despesas com pessoal, de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal e às condicionantes do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal, que delimitam os parâmetros objetivos para sua concessão. 



    Em que pese a revisão geral anual ter por escopo a finalidade de recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, tal revisão deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro do ente federativo. 



    Partindo dessa premissa, é evidente considerar que a RGA não é um direito absoluto, pois está condicionada ao atendimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de atingir o equilíbrio das contas públicas. 



    Assim, pela análise da Lei n. 8.278/04, com as alterações objurgadas trazidas pela Lei n. 10.819/19, verifica-se que não foi determinado à RGA um percentual fixo e invariável, mas fixado uma condicionante ao incremento da receita líquida do Tesouro, verificado no exercício anterior ao da revisão e ao atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei (inciso II) e à capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social (inciso III). 



    Deduz-se, com isso, que os índices da RGA não são lineares e constantes, mas proporcionais à situação financeira do Estado, correspondente à receita líquida do Tesouro, verificada no exercício do ano anterior, observados os critérios rigorosos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que não haja um descompasso nas contas públicas do Estado. 



    Tal norma prestou-se somente a tracejar parâmetros objetivos para a concessão da revisão geral anual. 



    Nessa linha de raciocínio, a Lei Estadual ganha reforço pela redação do artigo 169 da Constituição Federal.



    […]



    Com efeito, não há como sustentar a tese de que a lei impugnada viola o artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal a estabilização econômico-financeira do Estado. 



    De outro tanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais.



    [....]



    Afora os entendimentos que já direcionavam a Corte a respeito da efetividade da RGA, o Supremo Tribunal Federal, em 3 de novembro de 2020, julgou o RE 843112, em Repercussão Geral, e sedimentou o entendimento de que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais.



    [...]



    Na oportunidade, o Ministro consignou que a revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, inciso X, da Constituição Federal (referenciada pelo artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso) deve ser analisada conjuntamente com outros dispositivos constitucionais, porquanto a Carta Magna não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, nem mesmo que os índices seguidos à revisão devam ser obrigatoriamente refletidos à inflação apurada. 



    Todavia, malgrado o novel entendimento, o STF também tem se posicionado no sentido de que, havendo a impossibilidade de o Estado efetivar a reposição da remuneração dos servidores em determinado ano, deve haver um pronunciamento fundamentado, com a necessária demonstração técnica, com suporte em dados, que evidencie a conjuntura econômica do ente federativo (RE 565089, em repercussão geral, redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, julgado em 28/4/2020).



    A partir do quanto exposto, e na esteira de entendimento do STF, não vislumbro inconstitucionalidade a ser declarada a macular o artigo 147 da Constituição Estadual. 



    Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade”.



    No que se refere à despesa com pessoal, o artigo 169 da Constituição Federal, após a recente alteração promovida pela EC 109/2021, dispõe que:



    “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)



    § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 



    I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 



    II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 



    Por sua vez, a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) instituiu um inovador modelo regulatório das finanças públicas, baseado em medidas gerais de transparência, de programação orçamentária, de controle e de acompanhamento da execução de despesas e de avaliação de resultados, destinadas, entre outras coisas, a incrementar a prudência na gestão fiscal e a sincronizar as decisões tomadas pelos Estados e pelos Municípios com os objetivos macroeconômicos estabelecidos nacionalmente pela União.



    A importância de planejamento e a garantia de transparência são os dois pressupostos mais importantes para a responsabilidade na gestão fiscal, a serem realizados mediante prevenção de riscos e possíveis desvios do equilíbrio fiscal.



    Dessa forma, a Lei Estadual 10.819/2019, de autoria do Poder Executivo local, trouxe nova forma de cálculo da revisão geral anual a que tem direito os servidores, evitando-se eventual conflito entre o limite de gastos com pessoal e o equilíbrio econômico-financeiro do Estado. Não há que se falar, portanto, em violação à irredutibilidade das verbas remuneratórias, vez que preenchidos os requisitos constitucionais e legais para a concessão da revisão geral anual. 



    De forma semelhante, já se manifestou o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 5560, de relatoria da Min. ROSA WEBER, DJe de 4/11/2019, ocasião em que foi declarada a constitucionalidade da Lei Estadual 10.410, de 30 de junho de 2016, também do Estado do Mato Grosso, que previu o fracionamento da revisão geral anual. Vejam-se os seguintes trechos do voto proferido pela ilustre relatora:



    “1. O requerente sustenta que o fracionamento da revisão geral anual – RGA – e a ausência de aplicação retroativa dos percentuais de recomposição seriam inconstitucionais, de modo a configurar situação distinta daquela obtida pelos servidores do Poder Judiciário. Alega, pois, que os mesmos critérios utilizados deveriam ser aplicados em prestígio ao princípio da igualdade. Argumenta, também, que houve perda remuneratória em razão do fracionamento do pagamento do valor correspondente à revisão, a caracterizar afronta à garantia da irredutibilidade dos vencimentos. 



    2. O artigo 37, X, da Constituição da República assegura a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. A iniciativa da lei concessiva da revisão, por seu turno, é do Chefe do Poder Executivo, em concretização do projeto orçamentário definido para cada exercício financeiro, com dotações específicas para as despesas a serem realizadas. 



    No caso em exame, a Lei nº 10.410, de 30 de junho de 2016, em observância ao comando constitucional, determinou um índice – 11,28%, - a ser perfeccionado de forma gradativa, parcelada, mas sempre referente à revisão prevista para o ano de 2016. 



    O Executivo, ao propor a revisão geral anual, e o Legislativo, no curso da apreciação legislativa, devem zelar pela harmonia econômico financeira, a fim de evitar um descompasso que comprometa a distribuição de recursos de forma planejada. A execução do orçamento baseia-se na premissa de que os recursos são finitos e necessitam ser previstos antecipadamente.



    Com efeito, o Chefe do Poder Executivo possui atribuição para deflagrar o processo legislativo, no qual pode haver uma margem de discricionariedade, ditada pelo princípio do equilíbrio orçamentário, ao fixar a forma de pagamento dos valores atinentes à revisão.



    [...]



    É sabido que situações de crise econômico-financeira impõem a adoção de medidas idôneas a evitar um déficit. Exige-se a adoção de medidas que promovam a adaptação às contingências que se apresentam. 



    Conforme consta das informações prestadas pelo Governador do Estado do Mato Grosso, diante do excesso de despesas com pessoal, o Poder Executivo firmou um compromisso com o Tribunal de Contas do Estado a fim de adotar medidas voltadas ao reequilíbrio das contas públicas. Desse modo, a Lei impugnada foi editada em um contexto fático que evidencia a necessidade de contenção e de prudência na realização de gastos, medidas estas que foram propostas pelo Executivo e sufragadas pelo Legislativo, ambos do mencionado Estado.



    [...]



    Entendo que o caso em tela revela, à vista do contexto delineado nos autos, uma equação entre as duas previsões constitucionais, uma vez que o Poder Executivo soube, por meio de um fracionamento do pagamento, a um só tempo: ( i) garantir a revisão; e (ii) efetivar o seu pagamento de modo sadio às contas públicas. 



    Há proporcionalidade na previsão legal que, considerando as circunstâncias econômicas do momento da revisão, procedeu à avaliação do modo de implementação dos efeitos financeiros da revisão sem graves prejuízos à viabilidade orçamentária, traduzindo, destarte, postura que preserva o equilíbrio das contas públicas. 



    Nesse sentido, a medida adotada revela adequação a atingir o fim de realizar a revisão geral anual e promover a recomposição da perda remuneratória dos servidores decorrente do processo inflacionário. A necessidade é devidamente demonstrada, uma vez que almeja atender ao compromisso firmado com o Tribunal de Contas do Estado de forma menos gravosa ao servidor: garante-se a revisão e protege-se o Erário. Finalmente, considerando que o pagamento integral e em parcela única poderia superar o limite de gastos com pessoal e, por consequência, comprometer a capacidade financeira do Estado, o legislador garantiu o equilíbrio entre os meios e os fins. Atendido, sob os três prismas, o critério proporcionalidade, pois”.



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE A INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ALVEJADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DESTA CORTE COMO LEGISLADOR POSITIVO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO COM SUPERAÇÃO DA TESE ALEGADA PELA PARTE REQUERENTE. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTIGOS 3º, I, II, III, IV, E § 2º, DA LEI Nº 10.410/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO, RELATIVA À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, CAPUT; 37, INCISOS X E XV; E 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Alegação de que a procuração apresentada pelo requerente não indica, de modo expresso, os dispositivos impugnados na presente ação direta. Tal e xigência não é mais sufragada por esta Casa, conforme precedente relativo ao julgamento da ADI 2728 (Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2003, DJ 20-02-2004). Não é razoável exigir-se a indicação pormenorizada dos dispositivos legais alvejados. Preliminar rejeitada.



    2. Arguição impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a sua procedência acarretaria a caracterização da atuação deste Tribunal como legislador positivo. A atuação desta Suprema Corte não mais está jungida de forma rígida ao estreito dogma do legislador negativo. Ausência de óbice a que este STF aprecie a controvérsia.



    3. Não há afronta à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, ao comando expresso que assegura a Revisão Geral Anual dos servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices, nem à vedação do parcelamento de salário. O art. 169, § 1º da Carta Magna veda a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, sem que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. A norma impugnada, a um só tempo: (i) garante a revisão; e (ii) efetiva o seu pagamento de modo sadio às contas públicas.



    4. A Constituição Federal, no artigo 37, X, assegura a revisão sempre na mesma data e sem distinção de índices. Tais requisitos foram efetivamente cumpridos pela Lei mato-grossense em referência. A conjuntura econômica do Estado determinou a aferição do índice de revisão e a sua incidência de forma planejada, com o escopo de reduzir o impacto financeiro decorrente da efetivação da revisão.



    5. Eventual discordância com o percentual da recomposição, sob o argumento de que sobejam os efeitos da inflação, não é suficiente para caracterizar a violação do princípio da irredutibilidade. Cumprimento da determinação constitucional de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal) sob o prisma real, is